Tribunal: TJMT
Processo: 1004199-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004199-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, Decadência/Prescrição, Cabimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), RONDO PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 15.034.770/0001-22 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

Recurso não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Rondo Pneus LTDA – ME
, contra a decisão interlocutória, que, nos autos da Execução Fiscal no 3220-15.2003.811.0003 (Código - 7317233) proposta em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais o agravante
alega que “
analisando os dados da movimentação processual da execução fiscal, a demanda executiva foi ajuizada em 09 de maio de 2003
”.

Afiança “
que decorridos mais de 13 anos do ajuizamento da ação, a parte agravada ora exequente não logrou” êxito em “efetuar a penhora de bens para satisfação da totalidade dos créditos reivindicados
”.

Argumenta que “
a prescrição intercorrente é instituto aplicável às ações de execução quando transcorridos
mais de cinco anos

da data do ajuizamento da ação sem quem a parte Agravada ora exeqüente tenha logrado êxito na citação da parte executada, fato reconhecido pelo juízo quando de sua decisão
”.

Sustenta que “Importante referir que, para a decretação da prescrição intercorrente, não é imperioso seguir estritamente o procedimento disposto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), de modo que o seu reconhecimento só seria possível quando transcorrido o prazo prescricional após o arquivamento do processo”.

Explica “
que o art. 40, § 4o, da LEF, seguindo a construção doutrinária e jurisprudencial em torno do instituto, tipificou a prescrição intercorrente para
uma específica hipótese de

incidência
, a saber: a prescrição intercorrente na execução fiscal arquivada com base no § 2o do mesmo artigo, quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis
”.

Aduz que “
a jurisprudência tem estendido o reconhecimento da prescrição intercorrente para além da hipótese legalmente tipificada na lei no 6.830/80, dada a natureza jurídica do instituto
”

Assevera que “
deve ser aplicado às execuções o prazo prescricional
intercorrente de cinco anos, considerando a natureza creditícia da obrigação, prazo que deve fluir, no caso concreto, do ajuizamento da ação até a data da citação do último executado que até a presente data não ocorreu
”
(Id. 603470).

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 633965, fl.02)

O recorrido em sua contraminuta impugnou pontualmente todos os fundamentos do Agravo de Instrumento apresentado (Id.
786197
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020